Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714444-95.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GONCALVES EMBARGADO: CELIA MARIA PEREIRA ERVILHA FILIPPELLI, NEUZA MARIA PEREIRA ERVILHA DE SOUZA, AUREA MARIA PEREIRA ERVILHA, SONIA MARIA ERVILHA DE CARVALHO, MARCO ANTONIO PEREIRA ERVILHA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora